Tribunal: STF
Processo: Rcl 66005
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por D.H.L.A., representado por J.A.H.L., contra decisões proferidas pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelas quais teria sido inobservada a tese estabelecida no julgamento do Tema/RG nº 339, além do Enunciado nº 608 da Súmula do STF e das decisões desta Corte no HC nº 123.971/DF, ADI nº 4.424/DF, ADI nº 4.424/DF, ADC nº 19/DF e na ADO nº  26/DF.

    2. Narra a reclamante que, na origem, é assistente de acusação  na  Ação Penal nº 1537188-36.2019.8.26.0050, em que se imputa o crime de estupro de vulnerável.

    3. Informa que foi oposta exceção de suspeição em face dos membros oficiantes da 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, os desembargadores Mario Devienne Ferraz, Figueiredo Gonçalves, Ivo de Almeida, Alberto Anderson Filho e Ana Paula Zomer, pela indevida “revelação antecipada do mérito do Julgamento da Apelação Penal”.

    4. Requer, liminarmente e no mérito, seja retirado de pauta o julgamento da apelação em curso na referida ação penal, bem assim que  seja conferido efeito suspensivo ao feito na origem, com sua remessa ao substituto legal.

É o relatório.

Decido.

    5. Inicialmente, mantenho o sigilo dos autos nos termos em que conferidos na origem.

    6. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    7. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    8. No caso em tela, alega-se inobservância aos seguintes enunciados e  julgados desta Suprema Corte:

		(i) Tema/RG nº 339

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

		(ii) Enunciado nº 608 da Súmula do STF

No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada.

		(iii)  HC nº 123.971/DF

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR. 
(...) À vista da excepcionalidade do caso concreto, o art. 227 da CF/88 paralisa a incidência do art. 225 do Código Penal, na redação originária, e legitima a propositura da ação penal pública. Aplicação do princípio da proibição de proteção deficiente. Precedente. 6. Ordem denegada.
(HC nº 123.971/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/02/2016, p.  15/06/2016).

		(iv) ADI nº 4.424/DF

AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – considerações.
(ADI nº 4.424/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09/02/2012, p.  PUBLIC 01/08/2014).

		(v) ADC nº 19/DF

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares.
(ADC nº 19/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09/02/2012, p.  29/04/2014).

		(vi) ADO nº  26/DF

(...) Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente ou, então, do que a promulgar com o intuito de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes ou de grupos majoritários, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos ou, muitas vezes, em frontal desrespeito aos direitos das minorias, notadamente daquelas expostas a situações de vulnerabilidade. – A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nesse contexto, tem por objetivo provocar legítima reação jurisdicional que, expressamente autorizada e atribuída ao Supremo Tribunal Federal pela própria Carta Política, destina-se a impedir o desprestígio da Lei Fundamental, a neutralizar gestos de desprezo pela Constituição, a outorgar proteção a princípios, direitos e garantias nela proclamados e a obstar, por extremamente grave, a erosão da consciência constitucional. Doutrina. Precedentes do STF.
(ADO nº  26/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13/06/2019, p.  06/10/2020).

    9. Já os atos reclamados assim decidiram (e-doc. 44, p. 2, e e-doc. 43, p. 1):

“1 - Não foram demonstrados os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. 
Assim porque as decisões que, segundo foi alegado, demonstrariam a suspeição dos Desembargadores são de natureza jurisdicional e, portanto, passíveis de impugnação por meio de recurso. 
2 - Cumpra-se o disposto no artigo 114 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ouvindo-se os Desembargadores.”

“1- Fls. 686/814 e 1.006/1.134: mais uma vez, não estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo.
 Conforme já mencionado no item 1 da decisão de fls. 646, as decisões que, segundo foi alegado, demonstrariam a suspeição dos Desembargadores são de natureza jurisdicional e, portanto, passíveis de impugnação por meio de recurso. 
2- Aguarde-se o decurso do prazo para manifestações da Desembargadora Ana Paula Zomer e do Desembargador Ivo de Almeida.”

    10. Entretanto, em relação ao Tema/RG nº 339, constata-se que as decisões reclamadas, ainda que sucintas, deixaram claro que as decisões impugnadas na origem são de natureza jurisdicional e, por isso, passíveis de impugnação por meio de recurso, e não de exceção de suspeição.

    11. As fundamentações adotadas nessas decisões revelam-se, pois, suficientes, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que com resultado contrário aos interesses da parte ora reclamante, e assim tampouco evidenciando teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decide, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 52.603-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 1º/12/2022).

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“
(Rcl nº 52.151-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022; grifos acrescidos).

    12. No que tange aos demais paradigmas apontados – HC nº 123.971/DF, ADI nº 4.424/DF, ADI nº 4.424/DF, ADC nº 19/DF e ADO nº  26/DF –, em verdade, constata-se que o presente feito assume a forma de mero sucedâneo recursal, pois reflete apenas o inconformismo do reclamante com as decisões reclamadas, o que é inadmissível segundo a remansosa  jurisprudência desta Corte. Notadamente, porque, para dissentir dos atos reclamados, especialmente sobre o enfoque trazido pelo reclamante, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada em reclamação. Aponto precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. A via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada. 
3. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal e, nessa perspectiva, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do decreto de prisão preventiva. 
4. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 35.055-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019; grifos acrescidos).

    13. Por fim, ressalto que o Enunciado nº 608 da Súmula do STF nem sequer conta com efeito vinculante, não sendo, portanto, hábil à abertura da via estreita da reclamação, conforme jurisprudência também pacífica desta Corte. A esse respeito, anoto:

“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/12/2021; grifos nossos). 

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator